Tribunal: TJBA
Processo: 0005198-50.2007.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005198-50.2007.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: Márcia Moraes Lima

Advogado(s)
:
CLEONICE MORAES SILVA ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA COMISSIONADA. PAGAMENTO DE FÉRIAS E SALÁRIOS EM ATRASO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora comissionada, condenando o ente público ao pagamento de férias vencidas, acrescidas de 1/3, relativas aos anos de 1997 a 2000, bem como dos salários dos meses de outubro a dezembro de 2000, com correção monetária e juros legais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a natureza comissionada do vínculo da autora impede o pagamento das verbas requeridas;
(ii) há respaldo legal para o recebimento de férias vencidas e salários em atraso por ocupantes de cargo em comissão;
(iii) recai sobre o Município o ônus da prova quanto à quitação das verbas discutidas.

III. Razões de decidir

O vínculo jurídico da autora com a Administração Pública possui natureza estatutária, ainda que decorrente de cargo comissionado, afastando-se a aplicação da CLT, mas garantindo os direitos previstos no art. 39, § 3º, da CF/1988, como o recebimento de férias e décimo terceiro salário.

Não foi comprovado pelo Município o pagamento das verbas reclamadas, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, conforme o art. 373, II, do CPC.

O direito às férias e à remuneração do trabalho prestado não depende da existência de vínculo efetivo, sendo garantido a todos os servidores públicos, inclusive os ocupantes de cargo comissionado, conforme precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 8000499-60.2017.8.05.0057, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 3ª Câmara Cível, j. 12.08.2020; TJ-BA, APL 0501171-58.2017.8.05.0022, Rel.ª Des.ª Lisbete Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 20.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005198-50.2007.8.05.0004
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada Márcia Moraes Lima.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente